Tribunal: STJ
Processo: 1001912-10.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235734 - DF (2025/0358814-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
SERVIDORES
DO
JUDICIARIO FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
NOVA SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
cumprimento de sentença. No Tribunal
, negou-se provimento ao
a quo
recurso. Nesta Corte, o recurso especial foi provido para reformar o acórdão
recorrido.
II - A controvérsia recai sobre a possibilidade de limitação
temporal na aplicação da nova sistemática de tributação do Imposto de Renda
aos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos da alteração
legislativa promovida pela
Nesse contexto, a
Lei n. 12.350/2010.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o
regime de cálculo em separado do imposto sobre a renda das pessoas físicas
(IRPF) incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA),
previsto no
-A da
na redação dada pela
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
não se aplica a fatos geradores ocorridos antes de sua
Lei n. 12.350/2010,
entrada em vigor.
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.532.521/RS,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
16/11/2021,
19/11/2021;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.285.375/RS,
Turma, julgado em
DJe de
9/3/2020,
11/3/2020;REsp n. 1.638.893/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe de 6/3/2017.
Documento eletrônico VDA53264649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a4713e97-879a-4038-88af-092eb0e3476c

III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para
reformar o acórdão recorrido e, assim, afastar a aplicação do
-A da
art. 12
com a redação dada pela
(sistemática
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010
de cálculo em separado), aos fatos geradores ocorridos antes da entrada em
vigor da mencionada Lei n. 12.350/2010.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a4713e97-879a-4038-88af-092eb0e3476c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235734 - DF (2025/0358814-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
SERVIDORES
DO
JUDICIARIO FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
NOVA SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
cumprimento de sentença. No Tribunal
, negou-se provimento ao
a quo
recurso. Nesta Corte, o recurso especial foi provido para reformar o acórdão
recorrido.
II - A controvérsia recai sobre a possibilidade de limitação
temporal na aplicação da nova sistemática de tributação do Imposto de Renda
aos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos da alteração
legislativa promovida pela
Nesse contexto, a
Lei n. 12.350/2010.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o
regime de cálculo em separado do imposto sobre a renda das pessoas físicas
(IRPF) incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA),
previsto no
-A da
na redação dada pela
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
não se aplica a fatos geradores ocorridos antes de sua
Lei n. 12.350/2010,
entrada em vigor.
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.532.521/RS,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
16/11/2021,
19/11/2021;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.285.375/RS,
Turma, julgado em
DJe de
9/3/2020,
11/3/2020;REsp n. 1.638.893/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe de 6/3/2017.
Documento eletrônico VDA52343551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:22
Código de Controle do Documento: 76ef270c-08c7-4060-a2c7-d0546452ffbc

III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para
reformar o acórdão recorrido e, assim, afastar a aplicação do
-A da
art. 12
com a redação dada pela
(sistemática
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010
de cálculo em separado), aos fatos geradores ocorridos antes da entrada em
vigor da mencionada Lei n. 12.350/2010.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial
interposto por Fazenda Nacional, com fundamento no
III, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão assim ementado:

AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPOSTO
DE
RENDA.
OBRIGAÇÕES NÃO SALDADAS EM ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO ÚNICO
AGLOMERADO. APLICAÇÃO DO
-A DA
COISA JULGADA.
ART. 12
LEI 7.713/1988.
OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em que pese ser
o dispositivo que faça coisa julgada material, “abarca o pedido e a causa de pedir, tal qual
expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, compondo a res
judicata”. (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
REsp 1.171.620/AL,
julgado em
D Je
.
27/3/2012,
3/4/2012)
2. A incidência do
-A da
constou expressamente do pedido
art. 12
Lei n. 7.713/1988
inicial
da
Ação
Coletiva
0022862-96.2011.4.01.3400,
nos
seguintes
termos:
"Alternativamente, caso esse não seja o entendimento de V. Exa, a Autora requer seja aplicada
a nova sistemática de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, instituída pela
Medida Provisória n° 497, de 27 de julho de 2010, depois convertida na Lei n° 12.350/2010,
que introduziu o
-A na Lei n° 7.713/88 " (CumSen 0022862-96.2011.4.01.3400, fls. 23).
art. 12
3. A Fazenda Nacional, em diversas oportunidades, ressaltou que: "não se olvida que a
ANAJUSTRA formulou pedido, na Ação Coletiva, de aplicação da regra prevista no
-A
art. 12
da
de separação dos valores pagos daqueles recebidos à época".
Lei no 7.713/88
4. O
da
"constou expressamente da sentença e do acórdão
art. 12
Lei 7.713/1988
transitado em julgado, tendo o feito sido julgado favoravelmente ao contribuinte, em sua
integralidade e sem qualquer ressalva, com fundamento na jurisprudência dos tribunais,
amparando a aplicação da atual redação do
-A da
que nada mais é do
art. 12
Lei no 7.713/88,
que o reconhecimento, ainda que tardio, pelo Poder Legislativo, do entendimento
jurisprudencial firmado e mantido ao longo de muitos anos. Nesse contexto, não há que se
falar em qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação da metodologia do
-A da
art. 12
(regime de competência) aos cálculos, sendo devida a homologação da conta
Lei n. 7.713/88
apresentada pelos exequentes, ressalvadas posteriores atualizações" (destaquei), conforme
Documento eletrônico VDA52343551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:22
Código de Controle do Documento: 76ef270c-08c7-4060-a2c7-d0546452ffbc

assentado no julgamento da ApCiv 0038530-68.2015.4.01.3400 pela Sétima Turma do TRF da
1a Região, transitado em julgado em
(ID. 218341565). No mesmo sentido: ApCiv
20/04/2022
0038514- 17.2015.4.01.3400, transitado em julgado em
(ID. 258473300).
05/09/2022
5. A alegação de que a sistemática estabelecida no
-A da
só se
art. 12
Lei 7.713/1988
aplica aos rendimentos acumulados percebidos após o ano-calendário 2010, resta prejudicada,
porquanto a tese de ofensa à coisa julgada na aplicação da referida metodologia aos cálculos
apresentados pelos exequentes foi rechaçada pela Sétima Turma do TRF da 1a Região no
julgamento da ApCiv 0038552-29.2015.4.01.3400, transitado em julgado em
(ID.
25/10/2021
190436535).
6. “A inadvertida renitência do ente público devedor em quitar o débito que se lhe exige,
apegando-se a uma tese sucessivamente rechaçada, se constitui em vilipêndio ao escopo de
obtenção, em prazo razoável, da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa,
conforme previsto no
o da Lei Adjetiva Civil” [AI 1037846- 05.2019.4.01.0000
art. 4
(referência CumSen 0013504-63.2018.4.01.3400), transitado em julgado em
(ID.
26/08/2022
262543079)].
7. Agravo interno não provido.

No presente recurso especial, o recorrente apontou violação de dispositivos de
lei federal.
Foram apresentadas contrarrazões.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para
art. 255,
reformar o acórdão recorrido e, assim, afastar a aplicação do
-A da
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
com a redação dada pela
(sistemática de cálculo em separado), aos fatos
Lei n. 12.350/2010
geradores ocorridos antes da entrada em vigor da mencionada
"
Lei n. 12.350/2010.
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

A sentença de procedência, proferida em
foi prolatada após a entrada em
21/09/2012,
vigor da
diploma normativo que introduziu o
-A na
Lei no 12.350/2010,
art. 12
Lei no 7.713/1988.
Assim, é inequívoco que o título judicial, formado já sob a vigência da nova legislação,
reconheceu expressamente a aplicabilidade do
-A, afastando, por consequência,
art. 12
qualquer alegação de violação à coisa julgada ou aplicação retroativa de norma.
[...]
Documento eletrônico VDA52343551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:22
Código de Controle do Documento: 76ef270c-08c7-4060-a2c7-d0546452ffbc

Dessa forma, é absolutamente indevida a tese de que haveria aplicação retroativa de
norma. Não se está diante de inovação legislativa, mas sim da fiel execução de um título
judicial transitado em julgado, cujo conteúdo expressamente acolheu a aplicação do
-A
art. 12
da Lei no 7.713/1988.
[...]
No mesmo sentido, o STJ também firmou orientação segundo a qual, havendo dúvida na
interpretação do dispositivo da sentença, deve prevalecer aquela mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em respeito à integridade do título judicial. Cumpre ainda
destacar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 368 da Repercussão
Geral, segundo o qual:
“O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicando-se a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A controvérsia recai sobre a possibilidade de limitação temporal na aplicação da
nova sistemática de tributação do Imposto de Renda aos rendimentos recebidos
acumuladamente, nos termos da alteração legislativa promovida pela Lei n. 12.350/2010.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que o regime de cálculo em separado do imposto sobre a renda das pessoas físicas
(IRPF) incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), previsto no
-
art. 12
A da
na redação dada pela
não se aplica a fatos
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010,
geradores ocorridos antes de sua entrada em vigor.
:
In verbis

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS (IRPF). RENDIMENTOS
Documento eletrônico VDA52343551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:22
Código de Controle do Documento: 76ef270c-08c7-4060-a2c7-d0546452ffbc

RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). APLICAÇÃO RETROATIVA DO
-
ART. 12
A DA
NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 7.713/1988,
LEI N. 12.350/2010.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
I - Julgamento do agravo juntamente com o recurso especial. Possibilidade. Inteligência
do
§ 5o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.042,
II - O regime de cálculo em separado do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
(IRPF) incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), prevista no
-A
art. 12
da
na redação dada pela
não se aplica a fatos geradores
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010,
ocorridos antes de sua entrada em vigor. Precedentes.
III - Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, relatora para
AREsp n. 1.286.096/RS,
acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2024,
)
2/12/2024.

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
VALORES
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
-A DA
COM
ART. 12
LEI 7.713/88,
REDAÇÃO DADA PELA
APLICAÇÃO A FATOS GERADORES
LEI 12.350/2010.
PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O aresto recorrido se encontra alinhado ao posicionamento do STJ no sentido de que
o regime previsto no
-A da
incluído pela
não é aplicável
art. 12
Lei n. 7.713/88,
Lei 12.350/10,
aos fatos geradores ocorridos antes de sua entrada em vigor. Precedentes: REsp 1.858.243/PR,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
31/8/2020;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.285.375/RS,
11/3/2020;
AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.466.169/RS,
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
28/6/2019;
REsp 1.657.067/PE,
Turma, DJe
AgInt no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
29/5/2017;
REsp 1.386.080/RS,
Filho, Primeira Turma, DJe 17/5/2017.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.532.521/RS,
julgado em
DJe de
)
16/11/2021,
19/11/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA
JULGADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA
DO
-A DA
COM REDAÇÃO DADA PELA
ART. 12
LEI No 7.713/1988
LEI No 12.350/2010.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA NOS TERMOS DO
JULGADO NA
RESP No 1.118.429/SP,
SISTEMÁTICA DO
-C, DO
1. A correção do equívoco do acórdão
ART. 543
CPC/1973.
recorrido no que tange à aplicação do precedente do STJ tomado em sede de recurso especial
repetitivo, cuja aplicação foi determinada pela decisão exequenda, não enseja revolvimento de
matéria fático-probatória, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ relativamente à
análise da violação à coisa julgada. 2. A aplicação do regime de competência não dispensa o
somatório dos valores recebidos no mês da respectiva competência, ou seja, no mês em que a
verba deveria ter sido paga, para o cálculo do imposto de renda, sendo, antes, decorrência
Documento eletrônico VDA52343551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:22
Código de Controle do Documento: 76ef270c-08c7-4060-a2c7-d0546452ffbc

lógica da aplicação do referido regime de competência (art. 7o, § 1o, da Lei no 7.713/1988)
segundo orientação da Primeira Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo
(Recurso Especial 1.118.429/SP, pelo rito do
-C do CPC, de relatoria do Ministro
art. 543
Herman Benjamin, DJe
. 3. O novo regime de caixa previsto no
-A da
14/5/2010)
art. 12
inserido pela MP n. 497/2010, convertida na
é que
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 12.350/2010,
prevê a tributação em separado dos valores recebidos acumuladamente no mesmo mês do
recebimento, mas utilizando uma tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. Contudo, essa sistemática somente
incide para valores recebidos após 2010, conforme autorizativo da MP 497/2010, visto que,
nos termos do
do CTN, a legislação tributária se aplica aos fatos geradores futuros e
art. 105
pendentes, não se aplicando, portanto, a fatos geradores pretéritos, salvo nas hipóteses do
do CTN, o que não é o caso dos autos. Antes da referida MP n. 497/2010, a tributação
art. 106
em separado dos demais valores mensais ocorria com a autorização no § 1o do
da
art. 46
inaplicável ao caso porque as diferenças de conversão de Cruzeiro Real
Lei n. 8.541/1992,
para URV não se enquadram nas hipóteses ali previstas (I- juros e indenizações por lucros
cessantes; II- honorários advocatícios; e III- remuneração pela prestação de serviços de
engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico,
testamenteiro e liquidante). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.285.375/RS,
DJe de
)
9/3/2020,
11/3/2020.

TRIBUTÁRIO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
VERBAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE. FORMA DE CÁLCULO INSTITUÍDA PELO
-A DA
ART. 12
INTRODUZIDO PELA MP 497/2010 CONVERTIDA NA
LEI 7.713/1988,
LEI 12.350/2010.
INAPLICABILIDADE A VALORES ANTERIORES A 2010. SÚMULA 83/STJ.
1. A sistemática de cálculo do imposto de renda sobre valores acumulados instituída pelo
-A da
introduzido pela MP 497/2010 convertida na
art. 12
Lei 7.713/88,
Lei 12.350/2010,
limita-se aos rendimentos auferidos cumulativamente após 2010, consoante determina o § 7o
do referido artigo.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal
Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.638.893/RS,
DJe de
)
15/12/2016,
6/3/2017.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:22
Código de Controle do Documento: 76ef270c-08c7-4060-a2c7-d0546452ffbc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.235.734 / DF
Número Registro: 2025/0358814-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019121020244010000 10779159320214013400
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
AFLANA ALBUQUERQUE DE LIMA - DF064543
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53243885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:46
Código de Controle do Documento: b51e1d67-d814-498b-8849-cbf4f59bb5f4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:46
Código de Controle do Documento: b51e1d67-d814-498b-8849-cbf4f59bb5f4